Tribunal: TJDFT
Processo: 0745657-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745657-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA FERREIRA LIMA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DESPACHO Transcorrido, sem resposta, o prazo para a agravada se manifestar-se acerca do alegado descumprimento da liminar (id 54872768), impõe-se o bloqueio de verba anteriormente previsto. Considerando que o orçamento constante do id 54814429 teve sua validade expirada no mês de novembro/23, à agravante para trazer aos autos orçamento atualizado com o valor total necessário para a cirurgia pós-bariátrica, nele incluído não apenas o valor dos honorários médicos, mas também as despesas hospitalares. Após, cls. I. Brasília/DF, 06/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator